Tribunal: TJES
Processo: 5033257-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033257-88.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAYZARA MIRANDA DALLAPICOLA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5033257-88.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDO: MAYZARA MIRANDA DALLAPICOLA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO. FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição do valor cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por MAYZARA MIRANDA DALLAPICOLA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES. A autora alega que é correntista do banco Requerido e possui cartão de crédito administrado por ele sendo que em agosto de 2022, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu adimplir com a fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 5.487,01, com vencimento em 10/08/2022. Aduz que em 23/08/2022, o banco réu debitou de sua conta corrente o valor de R$ 1.751,51 para pagamento da fatura do cartão de crédito, sem sua anuência ou mesmo autorização e em setembro de 2022, o banco se utilizou do saldo do cheque especial no valor de R$ 659,19, para, novamente, pagar a fatura do cartão em aberto, também sem autorização da consumidora. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores descontados em sua conta corrente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id. 4901267), o Requerido sustenta, sem síntese, a regularidade da sua conduta e a inexistência de ato ilícito; que o contrato firmado entre as partes estabelece que no caso de ausência de pagamento ou pagamento efetuado em valor abaixo do pagamento mínimo, o banco réu está autorizado, pelo titular, após 10 dias de atraso, a lançar débitos de quaisquer saldos disponíveis em sua conta-corrente, até que, somados, completem o valor do mínimo da fatura atual, para amortização do saldo devedor. E caso não tenha interesse em autorizar o débito automático na conta corrente referente ao atraso no pagamento das faturas, deve solicitar à sua agência, mediante formulário próprio, o bloqueio do débito, o que não ocorreu no caso da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4901789) dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e CONDENO a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –BANESTES a pagar a MAYZARA MIRANDA DALLAPICOLA, o valor de:

a) R$2.446,70 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), a título de danos materiais, sendo, R$ 1.751,51 (mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde 23/08/2022 (súmula 43, STJ), e R$ 695,19 (seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde 21/09/2022 (súmula 43, STJ), e ambos com juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e

b) R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4901797). Aduz que houve quebra de contrato por parte da autora. Confirma que debitou R$1.751,51 da conta da autora porque não adimpliu com suas obrigações na data estipulada, sendo que o banco recorrente após 10 (dez) dias do vencimento, debitou parcela do montante devido na conta corrente da autora, conforme autoriza o contrato. Alega legalidade da contratação do cartão de crédito, bem como, a inexistência dos danos morais. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4901804). pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que o banco sequer acostou o contrato assinado pela autora, não cuidando de demonstrar que a consumidora tinha ciência de todos os termos e condições da contratação.

Neste sentido, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo,
que bem destacou:

Da análise dos autos, verifico que a Requerida embora sustente a regularidade da sua conduta,não trouxe aos autos o contrato efetivamente assinado pela parte autora, uma vez que se limitou a anexar aos autos contrato genérico sem qualquer assinatura (ID 19864834), de modo que entendo insuficiente a comprovar que a Requerente tenha expressamente autorizado o desconto em sua conta caso houvesse o inadimplemento do débito.

Sendo assim, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, caracterizada pela falha no dever de prestar informações. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, estando de acordo com o praticado no Colegiado Recursal.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença guerreada, devendo manter-se por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença combatida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e art. 55,
caput
da Lei 9.099 de 1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)